Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por empresa franqueadora, contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência, no curso de ação de conhecimento, voltada ao reconhecimento de violação contratual e descumprimento de cláusula de não concorrência, após a rescisão de contrato de franquia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da tutela de urgência exige prova pré-constituída dos fatos narrados, o que não se verifica no caso, pois os elementos constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca o alegado descumprimento da cláusula de não concorrência. 4. A análise das supostas condutas ilícitas e da ocorrência de concorrência desleal demanda dilação probatória, notadamente para apuração de eventual confusão ao consumidor, captação indevida de clientela e utilização indevida de elementos identificadores da marca. 5. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando-se cautela em sua concessão antes do contraditório e da instrução probatória. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que “não exsurge dos autos, de plano, a comprovação inequívoca de tais alegações [...] Diante da necessidade de exercício de contraditório e dilação probatória para solucionar a controvérsia em análise, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC” (0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de violação de cláusula de não concorrência em contrato de franquia deve ser analisada sob o crivo do contraditório, com produção de prova apta à comprovação do alegado descumprimento, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária."
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, caput; Lei no 8.955/94 (Lei de Franquia).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023; TJDFT, AI 0728676-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 04/12/2024.